Tribunal: TJDFT
Processo: 0719377-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0719377-54.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A, RUARC DOUGLAS COSTA DECISÃO O feito ficará suspenso por determinação do presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal no incidente de uniformização de jurisprudência 0719688-45.2022.8.07.0007. Aguarde-se na Secretaria o julgamento daquele incidente. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a